Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704386-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: RAPHAELLO ANTONIO GIACOMO TRENTO FIOR DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandado, conforme ID 75456543, promova a Secretaria o descadastramento da peticionante (ID 77090236), conforme inclusive já realizada na primeira instância (ID 75456544). Por outro lado, verifica-se que o recorrente não tem advogado regularmente constituído nos autos, uma vez que o recurso foi interposto por patrono constituído por terceiro estranho à lide (ID 75457261). Em se tratando de vício sanável, intime-se a recorrente para que regularize a sua representação processual, constituindo advogado em nome próprio, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Observa-se que a Sra. Patrícia formulou pedido de sua inclusão no processo na condição de terceira interessada (ID 75457233), pleito não apreciado pelo juízo de origem e não devolvido a esta instância revisora. Não há fundamentação jurídica para a sua inclusão no presente momento processual. Deverá a secretaria promover as retificações de cadastramento antes da publicação. Por cautela, intime-se a advogada constituída no ID 75457261 por publicação. Desnecessária a intimação pessoal da recorrente, eis que a renúncia ao mandado anteriormente outorgado ocorreu há longa data. Cumprida ou não a determinação, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora